Tribunal: TJMT
Processo: 1027158-58.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027158-58.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), GUILHERME MORAES PANIAGO DE CARVALHO - CPF: 026.314.241-82 (APELADO), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), ANA CLARA BARBI LIMA - CPF: 066.207.635-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – INCÊNDIO PROVENIENTE DE COLISÃO – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento já consolidado pelo STJ, nas ações em que tenha por parte Associação de Proteção Veicular incidirá o Código de Defesa do Consumidor,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços”
.

(STJ. AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 20/11/2023. Publicação: 22/11/2023).

A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, inexistentes na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto
por
Associação Gestão Veicular Universo
, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, proposta por Guilherme Moraes Paniago de Carvalho, que julgou procedente para condenar a seguradora apelante ao pagamento de R$ 30.414,00 (trinta mil quatrocentos e quatorze reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a partir da comunicação do sinistro nos termos da Súmula 43 do STJ,
bem como condenar o requerido ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda, condenou o apelante/requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante
suscita

preliminar de afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que, no caso, incidam as regras do direito civil, pois sua natureza jurídica é de associação civil de proteção veicular e não de seguradora.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada,
ao argumento de que o sinistro não está descrito no contrato entabulado, visto que
“há cobertura de evento em caso de colisão com outros veículos, pessoas, animais ou coisas, abalroamento, capotamento e choque”.

Defende que a referida
“cláusula dispõe expressamente as hipóteses de cobertura, sequer fazendo menção a buraco, de modo que, ante a ausência de previsão contratual, não se trata de dano indenizável”.

Assevera a inexistência de dano moral, ante a ausência de conduta ilícita. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado, em observância os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a transferência do "salvado" para seu nome e a imposição ao apelado do pagamento de taxa de participação.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 208215659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
DE AFASTAMENTO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A apelante Associação Gestão Veicular Universo argumenta não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, tendo em vista não possuir fins lucrativos e não se assemelhar a outros segmentos do ramo de proteção patrimonial
, certo é que a razão não a acompanha.

Embora a apelante, atue sob a forma de “associação”, é inegável que introduziu no mercado de consumo o serviço de “proteção veicular”. Esse serviço prestado, em sua essência, em nada difere do contrato de seguro, tal como definido no art. 757 do CC, pelo que é aplicável à hipótese a Lei 8078/90.

Registre-se que a apelante ocupa a posição de prestadora de serviços, como expressamente determina o art. 3o, § 2o do CDC e o autor a posição de consumidor, destinatário final do serviço.

Predomina na jurisprudência o entendimento de que os contratos firmados com associações privadas para proteção do patrimônio assemelham-se aos de seguro devido ao exercício de funções e atribuições de uma seguradora. Apesar de não ser tecnicamente uma seguradora, a associação cobra mensalidade correspondente do associado. À vista disso, tem o associado à legítima expectativa de obter recursos para reparar seu patrimônio caso o danifique.

Sobre isso, o c. STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, firmou entendimento de que:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.

2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 20/11/2023. Publicação: 22/11/2023) Destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇAO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AFASTAMENTO – PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO. 1. “No tocante à incidência do Código de Defesa do Consumidor, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso, rateio de valores das contribuições dos associados para reparação de prejuízos decorrentes de sinistro, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.638.373/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019). 2. “O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019).

(N.U 1001545-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024) Destaquei

Portanto, o contrato celebrado entre as partes litigantes enquadra-se como relação de consumo e, por isso, impõe-se a aplicação, ao caso, das normas do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Passa-se à análise do direito à indenização.

Extrai-se
do caderno processual que o apelado colidiu seu veículo, “Ducato-15 2.8 Furgão TB Diesel, ano 2001/2001,” (veículo/Van), em um buraco na pista em 10/04/2022, enquanto se dirigia para a cidade de Brasnorte, na MT-170.

Informa que após a colisão o veículo apresentou saída de fumaça pelo capô, seguido de fogo que consumiu totalmente o veículo, caracterizando perda total.

Em contato com a requerida, ora apelante, foi-lhe negado assistência/pagamento sob o argumento,
“após análise das circunstâncias do evento, verifica-se que trata a situação de prejuízo não indenizável”.

Inconformado, o apelado ajuizou a ação de obrigação de fazer, a fim de que a apelante fosse condenada ao pagamento do valor referente ao seguro contratado no montante de R$ R$ 30.414,00 (trinta mil quatrocentos e quatorze reais), segundo avaliação da tabela FIPE, mês de referência abril 2022, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

A magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados pelo autor,
para condenar a seguradora apelante ao pagamento de R$ 30.414,00 (trinta mil quatrocentos e quatorze reais), e, ainda, condenar o requerido ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A discussão consiste na obrigação da apelante de liberar benefício compreendido no programa de proteção veicular para o apelado em razão da colisão e incêndio que gerou a perda total do bem.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento.

Isso porque, verifica-se do contrato firmado entre as partes litigantes, Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca - PAR (Id.
208214293
) que a cláusula 3 prevê os casos de reparação de danos e ressarcimento e estabelece o seguinte:

“3. DA REPARAÇÃO DE DANOS E DO RESSARCIMENTO

3.1 O integrante do PAR terá direito à reparação ou ressarcimento de dano causado ao veículo cadastrado apenas quanto aos seguintes eventos:

a)
Colisão com outros veículos, pessoas, animais ou coisas, abalroamento, capotamento e choque;

b) Queda;

c) Raio e suas consequências;

d)
Incêndio proveniente de colisão;

e) Roubo do Veículo;

f) Furto qualificado do veículo (conforme disposto no art. 155, § 4o do Código Penal).”

Nota-se que o sinistro informado pelo apelado encontra-se descrito na cláusula de reparação de danos e ressarcimento, logo, a cobertura foi contratada.

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo:

“[...]
No caso dos autos, o réu se defende ao argumento de que o sinistro não está descrito no contrato entabulado, contudo, no que tange ao PAR, é de suma importância rememorar as suas disposições, em que é prevista a cobertura do seguro, com o consequente ressarcimento dos danos, nos casos de colisão com “coisas e choque” e “incêndio proveniente de colisão”, conforme abaixo:

3. DA REPARAÇÃO DE DANOS E DO RESSARCIMENTO 3.1.

O integrante do PAR terá direito à reparação ou ressarcimento de dano causado ao veículo cadastrado apenas quanto aos seguintes eventos:

a) Colisão com outros veículos, pessoas, animais ou coisas, abalroamento, capotamento e choque; (grifo nosso)

b) Queda;

c) Raio e suas consequências;

d)
Incêndio proveniente de colisão
; (grifo nosso)

A alínea “a” é taxativa em dispor que terá direito à reparação ou ressarcimento de danos em casos de: “Colisão com outros veículos, pessoas, animais ou COISAS, abalroamento, capotamento e choque”
.
(Id. 208215653).

Registre-se, no ponto, que, a referida alínea enquadra a “colisão com coisas” como situação/evento em que o integrante do PAR terá direito à reparação ou ressarcimento dos danos.

Como a prova dos autos evidencia perda total do veículo cadastrado pelo apelado e o regulamento dispõe que no caso a indenização deve ser com base na avaliação da tabela FIPE, o associado faz jus ao benefício compreendido no programa de proteção.

Neste sentido, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO -
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - PERDA TOTAL - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO NA TABELA FIPE - PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO
- VEÍCULO SIMILAR - OBSERVÂNCIA - PAGAMENTO INFERIOR - COMPLEMENTAÇÃO - DEVIDA. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular.
Na hipótese de perda total, o associado tem direito à indenização integral do valor do automóvel com base na avaliação obtida na tabela FIPE, conforme regulamento de proteção veicular da associação
. Contudo, se o veículo segurado não possuía avaliação na tabela FIPE quando da ocorrência do sinistro, deve ser utilizado como parâmetro para fixação da indenização àquele similar e mais benéfico ao consumidor. Assim, tendo sido efetuado pagamento da indenização em valor inferior, revela-se devida a sua complementação”.
(TJMG. AC n. 1.0024.12.309726-3/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da sumula em 02/04/2019) Destaquei

Superada essa questão,
em

relação à

taxa de participação, incabível tal cobrança. Equiparação da associação à seguradora. Em caso de sinistro com perda total, não é possível exigir do consumidor qualquer tipo de franquia, nos termos do art. 6o da Circular-SUSEP no 269/2004.

Noutro viés,
no tocante ao dano moral, necessário constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Todavia, não obstante os argumentos vertidos, é assente que o mero inadimplemento contratual, por si só, sem atingir direitos personalíssimos da parte, não enseja a reparação por danos morais.

E do STJ, extraio:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contrata
dos. (...)”
(AgInt no REsp 1553703/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo) Destaquei

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA SEGURADORA EM AUTORIZAR REPARO DE VEÍCULO AVARIADO. MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADORA PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento de reparação por dano moral decorrente do atraso no pagamento do valor indenizatório do seguro. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável”.

2. Agravo interno não provido”. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1320884/PR, 4a Turma. Rel. Min. Raul Araújo) Destaquei

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)
A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado
.”
(RAC n. 0001255-39.2016.8.11.0005, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2020) Destaquei

Por conseguinte, o “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

No caso em mesa, o autor não demonstrou que a negativa quanto ao pagamento da indenização tenha efetivamente violado a sua integridade psicológica a ponto de lhe atingir a honra, a moral ou a integridade psicológica.

Logo, carente a comprovação do dano moral suportado, tendo evidenciado mero aborrecimento, já que não houve maiores repercussões na esfera personalíssima do recorrido, a ponto de afetar o equilíbrio psicológico, não há que se falar em reparação por dano moral, motivo pelo qual a sentença merece reforma neste ponto.

Por derradeiro,
quanto ao "salvado" deverá ser transferido à Associação nos termos do art. 786 do CC.

Com a reforma parcial da sentença, faz-se necessária a redistribuição do ônus de sucumbência, a rigor do que dispõe o artigo 86,
caput,
do CPC.

Com essas considerações
,
dou parcial provimento
ao recurso, para afastar a indenização por danos morais, bem como determinar que o salvado seja transferido à associação, nos termos do art. 786 do CC, mantida a sentença nos demais termos.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo os honorários advocatícios nos moldes arbitrados na sentença, observando-se, quanto à parte autora, a regra constante no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024